Tribunal: TJDFT
Processo: 0725147-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725147-17.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES BOMBEIROS PROFISSIONAIS DO DISTRITO FEDERAL - SINDBOMBEIROS RECORRIDO: UBIRACI LIMA SANTOS, ORLANDO JULIO SANTA CRUZ DOS SANTOS, ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES BOMBEIROS CIVÍS DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO("ATBCDF") DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. ABUSO DO DIREITO DE MANIFESTAÇÃO. NÃO CARACTERIZADO. OPINIÃO NEGATIVA. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PENSAMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RETIRADA POSTAGEM. DESNECESSIDADE. 1. A análise da existência das condições da ação, como a legitimidade ad causam, nos termos da teoria da asserção, é realizada em abstrato e com base nas alegações constantes da petição inicial e na documentação que a instrui. 2. A Constituição Federal assegura a liberdade de manifestação de pensamento (art. 5o, IV), sendo este um direito fundamental. Entretanto, é pacífico que mesmo os direitos fundamentais não são absolutos. Ao revés, são relativos porque podem entrar em conflito com outros direitos fundamentais. 3. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), mas, para a configuração, imprescindível lesão à honra objetiva. 4. No caso, ausente comprovação de que os comentários, ainda que negativos, ultrapassam a fronteira do permitido para uma conduta lícita, porquanto representativos de uma legítima manifestação da liberdade de expressão e pensamento, resta afastada a alegação de abuso do direito de manifestação, não havendo que se cogitar de compensação por dano moral, tampouco em retirada da postagem ou direito de resposta. 5. Apelação conhecida em parte e não provida. A parte recorrente alega ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, entendendo que não pode ser afastada a violação moral sofrida, devendo o direito de reparação à honra e imagem prevalecer sobre o direito de opinar, tendo em vista que este vem gerando danos. Assim, ao ter sua honra objetiva atacada, pede a condenação dos recorridos ao pagamento do montante indenizatório, a retirada das postagens acusatórias da página do Instagram, bem como seja dada a oportunidade para o direito de resposta por parte do recorrente. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 186 e 927, ambos do CCB e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). Além disso, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028